Tribunal: TCU
Processo: 028.755/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7692/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em autorizar o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista o atingimento do objetivo para o qual foi constituído, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.755/2013-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Lucena de Araujo Filho (XXX.303.544-XX); Francisco Lucena de Araujo Filho (XXX.303.544-XX); Gaspar de Souza Mattozo (XXX.906.224-XX); Gaspar de Souza Mattozo (XXX.906.224-XX); Gaspar de Souza Mattozo (XXX.906.224-XX); Gaspar de Souza Mattozo (XXX.906.224-XX); Múcio Galvão de Oliveira Filho (XXX.809.914-XX); Nadia Maria Pereira de Melo (XXX.242.184-XX); Nadia Maria Pereira de Melo (XXX.242.184-XX); Olimpio Maciel (XXX.459.464-XX); Ramilson Pereira Tito (XXX.453.864-XX); Ramilson Pereira Tito (XXX.453.864-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Karinna Coeli Dantas de Oliveira Martins (4.027/OAB-RN) e outros, representando Múcio Galvão de Oliveira Filho, Nadia Maria Pereira de Melo e Olimpio Maciel. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.